Tribunal: TJSP
Processo: 2020287-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Agravo de instrumento interposto contra interposto contra três decisões proferidas nos autos da recuperação judicial: a primeira, que indeferiu o pedido de destituição do administrador judicial Amador Bueno; a segunda, que indeferiu o pedido restabelecimento do fornecimento de água e de designação de nova data da assembleia geral de credores; a terceira, que convolou a recuperação judicial, em

Ementa:
Agravo de instrumento interposto contra interposto contra três decisões proferidas nos autos da recuperação judicial: a primeira, que indeferiu o pedido de destituição do administrador judicial Amador Bueno; a segunda, que indeferiu o pedido restabelecimento do fornecimento de água e de designação de nova data da assembleia geral de credores; a terceira, que convolou a recuperação judicial, em falência, com base no art. 73, II, da Lei 11.101/2005 – Contra a decisão que indeferiu o pedido de destituição do administrador judicial Amador Bueno, bem como contra a que indeferiu o pedido restabelecimento do fornecimento de água, a agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, também distribuído a este Relator, razão pela qual julga-se prejudicado o recurso nesses pontos – O pedido de designação de data para realização de nova assembleia geral de credores, a despeito de também ter sido objeto de pretérito recurso de agravo de instrumento, é analisado neste recuso, dada sua relação com a decisão que decretou a quebra - Comportamento desidioso e beligerante da recuperanda – Documentos solicitados pelo administrador judicial não disponibilizados em sua integralidade – Plano de recuperação judicial não apresentado – Ausência de justificativa plausível para o não cumprimento do prazo legal, que é peremptório – Precedentes jurisprudenciais – Discussão sobre eventual criação de créditos falsos pelo ex-administrador da empresa a ser apurada em incidente próprio e que não é suficiente para paralisar o andamento da recuperação judicial - Falência bem decretada – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Dispositivo: Recurso parcialmente prejudicado e desprovido na parte em que conhecido.